Tribunal: TJMT
Processo: 1054947-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054947-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO RIBEIRO LARA - CPF: 060.134.931-89 (RECORRENTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - CNPJ: 11.973.134/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
SIMPLES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que haja a rescisão do contrato de plano de saúde, é necessária a prévia notificação do consumidor, conforme previsão do artigo 13, inciso II da Lei no 9.656/98. Não sendo comprovada a notificação, o contrato deve ser considerado vigente e a negativa de atendimento configura conduta ilícita. Precedentes da Turma Recursal. Não estando comprovada a prévia notificação
enviada
ao consumidor, há conduta ilícita por parte da operadora do plano de saúde.

2.
O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral.
Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020).

3.
Recurso Inominado conhecido e
parcialmente provido
.

4.
Sem custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1054947-98.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S.A.

Recorrido
:
JOAO OTAVIO RIBEIRO LARA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO OTAVIO RIBEIRO LARA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
restou

comprovada
a
falha

na

prestação
dos
serviços
da
parte

reclamada
,
decorrente
do
cancelamento
de
contrato
de plano
odontológico

sem
a
notificação
da
parte

reclamante
; b) o
dever
de
indenizar

por

danos

morais

está

configurado
,
haja
vista
tratar
-se de
hipótese
de
interrupção

ilegal
de
seguro
de
saúde
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$5.000,00,
bem

como
para
determinar
que a
parte

reclamada

restabeleça
o plano
odontológico

contratado
pela
parte

reclamante
, sob
pena
de
multa

fixa
no valor de R$2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) as faturas dos meses de julho/23 e agosto/23 não foram pagas pela parte reclamante, o que motivou o cancelamento do contrato em30/8/2023; b) os prazos legal e contratual foram respeitados; c) houve envio de e-mail para o endereço indicado pela parte reclamante, com confirmação de recebimento, ocorrendo a válida notificação sobre a inadimplência; d) não houve nenhuma conduta ilícita de sua parte que pudesse ensejar eventual indeniza
ção por danos morais. Postulou a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postulou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Rescisão
de
contrato
de plano de
saúde
.

Os

contratos
de plano de
saúde

possuem

renovação

automática
a
partir
do
vencimento
do
prazo

inicial
de
vigência
, e a
rescisão
unilateral do
contrato

depende
de
prova

inequívoca
da
prévia

notificação
do
consumidor
,
conforme

dispõe
o
artigo

13,
inciso
II da Lei no 9.656/98.

Neste
sentido
:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausência
de
notificação
do
beneficiário

acerca
do
cancelamento
do
contrato
,
nos

termos
da
determinação
legal,
deve
ser
reconhecida

a

impropriedade
da
rescisão
unilateral do
pacto
,
uma

vez
que
não

foram

atendidos

os

requisitos

previstos

na
Lei dos
Planos
de
Saúd
e
.(N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 30/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - SEM PRÉVIO AVISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O
cancelamento
do plano de
saúde

sem

prévia

notificação
da
consumidora

constitui

falha

na

prestação
do
serviço

causadora
de
dano

extrapatrimonial
. 2. Danos
morais

configurados
,
uma

vez
que
a
parte

consumidora

teve

seu
plano de
saúde

rescindido
de forma unilateral,
sem

a

observância
das
regras

legais
, e
ainda

teve
a consulta
negada
,
passando

constrangimento
que
supera
o
mero

aborrecimento
. 3.
Mantido
o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
, pois
atende

aos

parâmetros
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. 4.
Havendo

falha

na

prestação
do
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

concedida

nos
autos,
deve
ser
mantida
. 5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art. 46
da Lei
no
9.099/95. (N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/05/2023,
publicado
no DJE 22/05/2023)

Assim
sendo
,
independentemente
se o
consumidor

se encontra

inadimplente
,
a

administradora
do plano de
saúde
é
obrigada

a

atender

os

eventuais

sinistros

ocorridos
,
até
que
o

contrato

seja

oficialmente

rescindido
, com a
prévia

notificação
do
consumidor
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

previamente

notificada
da
rescisão

contratual
,
ônus
processual que
incumbia
à
parte

reclamada
(art. 373, II, CPC).
Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
enviou
e-mail para a
parte

reclamante
, com
confirmação
de
recebimento
,
deixou
de
apresentar

documentos
que
comprovassem

sua

alegação
.

Logo,
como

decidido

pelo

juízo

a quo
, para
todos

os

efeitos

jurídicos
, o
contrato

ainda
continua
vigente
e o
seu

cancelamento
,
sem
a
prévia

notificação
da
parte

reclamante
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da
personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídica
s podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9.
É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade equivalem a frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável.

Nesse
sentido
,
o simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
conforme

jurisprudência
da Corte Superior de Justiça.

Confira
-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóve
l, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento:

3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado n
o DJE 18/07/2024)

Confiram-se, também: N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024;

N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024.

No
caso
dos autos,
embora afirme isso na inicial,

não

há

prova
de que a
parte

reclamante

tenha

sido

privada
de
atendimento

odontológico

em

virtude
do
cancelamento
do
contrato

firmado
com a
parte

reclamada
, de modo a ensejar indenização por dano moral
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM A OBSERVAÇÃO DE “AUSENTE”. NOVAS TENTATIVAS NÃO REALIZADAS. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. INVALIDADE. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA N. 28 DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS CABÍVEIS. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo Enunciado de Súmula Normativa no 28, da ANS, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou deve ser entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário. Não sendo realizada de forma adequada à notificação prévia da beneficiária, haja vista que a notificação voltou como “ausente” e não houve nova tentativa, obrigação que incumbia ao Plano de Saúde, é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão.
Se a Autora não logrou êxito em comprovar a recusa de atendimento pelo plano de saúde, não há dano moral a ser indenizado.
Recurso parcialmente provido. (N.U 1063866-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Frise-se que r
eferida

prova
era
perfeitamente
possível
de ser
produzida
e
incumbia
à
parte

reclamante
(art. 373, I, CPC)
.

Ressalto, por

fim, que é possível que a situação

vivenciada pela parte

reclamante

possa

ter

lhe

causado

algum

incômodo, mas esse

não se confunde com o abalo de ordem moral, que enseja

uma

compensação

indenizatória, mas se traduz

como

transtorno a que todos

estão

sujeitos

diante das relações

humanas

vivenciadas

cotidianamente.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,

tão

somente
para
afastar
a
condenação

por

danos

morais

fixada

pelo

juízo
singular,
mantendo
no
mais
a
sentença

conforme

prolatada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024